Tribunal: TJMT
Processo: 0013093-50.2014.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013093-50.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – EXTINÇÃO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA
– DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros.

2. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Barra do Garças
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, diante do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada em processo conexo (nº 37120-20.2013.811.0041).

A apelante aduz, em síntese, que o próprio Apelado reconheceu juridicamente o pedido, pois, após o ajuizamento da demanda, repassou valores ao Município como paramento parcial dos repasses mencionados.

Afirma que não é possível extinguir a ação sem análise do mérito, haja vista isto contrariar todo o conjunto probatório dos autos.

Requereu:

a) seja conhecido o presente recurso de Apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando-lhe provimento para RECONHECER A OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO de promover o repasse no valor de R$4.254.101,23 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e um reais e vinte e três centavos) relativamente ao ano de 2018;

b) seja reformada a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, vez que parcialmente cumprido, determinando o imediato repasse pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no valor de R$4.254.101,23 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e um reais e vinte e três centavos).

O apelado ofertou as contrarrazões ao id. 112048076, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos.

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu desnecessária a manifestação ministerial, conforme id. 118584457.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
, tendo em vista a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, diante do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada em processo conexo (nº 37120-20.2013.811.0041).

A apelante aduz, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ante o reconhecimento jurídico do pedido por parte do Apelado e ainda por ter o
decisum
ido na contramão das provas carreadas aos autos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se operou-se a coisa julgada, em face do julgamento do processo nº 37120-20.2013.811.0041 (código Apolo nº 831444), que já transitou em julgado, em que se discutiu o mesmo objeto ora em exame.

De acordo com o artigo 502 do CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,
ou seja, faz coisa julgada material e imutável, sentença transitado em julgado, sofrendo efeitos entre as partes litigantes.

No caso em epígrafe, a apelante ajuizou a presente ação objetivando obter os repassas de verbas públicas relacionadas ao SUS pelo Estado de Mato Grosso.

Em resumo, a apelante alega que o ente público demandado não vem cumprindo a obrigação de manter todas as despesas do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, conforme estipulado no item I.4 do NOAS/SUS 01/02 – Norma Operacional de Assistência à Saúde.

Em pesquisa ao sistema deste Tribunal de Justiça, verifica-se também que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do seu representante perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças,

ajuizou anteriormente a ação civil pública nº 37120-20.2013.811.0041, a qual foi julgada parcialmente procedente em 21/08/2015, senão veja-se:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de apresentar, no prazo de quinze (15) dias, calendário com a previsão de todos os repasses em atraso, bem como efetuar, no prazo máximo de sessenta (60) dias, a quitação de todos os repasses relativos aos serviços de saúde pública, por ele devidos aos municípios e que se encontram em atraso, possibilitando regularizar as ações dos SUS promovidas pelos entes municipais.

Determino, ainda, que o requerido mantenha todos os repasses vindouros em dia, conforme a lei e atos administrativos aplicáveis, de modo a não haver qualquer atraso superior a 48 (quarenta e oito) horas.

Deixo de condenar o requerido em custas judiciais e despesas processuais, bem como arbitrar, neste momento, a multa cominatória, salientando que, caso constatada recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir esta sentença, serão adotadas outras medidas coercitivas visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 475, inciso I, do Código de Processo Civil.

É de sabença que opera-se a coisa julgada quando ocorre a tríplice identidade entre os elementos de 02 (duas) ações: partes, causa de pedir e pedido, art. 337, § 20, do CPC.

No caso em tela, o pedido manejado pelo
parquet
naquela ação é exatamente o mesmo daquele manejado pelo próprio ente público, nestes autos. Logo, resta evidente a ocorrência da coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC:
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se- deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido.

Assim, não prospera a tese de que não houve a coisa julgada, pois, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados.

No caso, bem registrou o magistrado no sentido de que:

Ainda, conforme sustentado pelo Parquet, o ente municipal informou que as verbas são relativas à Saúde Bucal, do Fundo Farmácia Básica (Assistência Farmacêutica), do PAB – Atenção Básica, da Estratégia de Saúde da Família (antigo PSF – Programa de Saúde da Família), do Controle de Dengue, do PAICI/Consórcio Intermunicipal – Programa de Apoio e Incentivo aos Consórcios Intermunicipais, da Regionalização CPS-AD (Álcool e Drogas) e Portaria Estadual de Média e Alta Complexidade (MAC) e da Alta complexidade UTI, referente ao período de 2008 à 2016”, existindo valores devidos do ano de 2017 e 2018.

Portanto, fazendo uma análise comparativa da ação 37120-20.2013.811.0041, que teve seu trânsito em julgado em 14/03/2019 (fls. 1.082v), verifica-se que os objetos se confundem, inicial fls. 1.040 e decisões nas folhas seguintes, razão pela qual, acolho o parecer do Ministério Público para julgar a ação sem resolução do mérito, ante a afetação do tema pela coisa julgado, art. 502 do CPC.

Diante disso, observa-se que o presente processo apresenta as mesmas partes (município substituído processual pelo
parquet
em uma ação e na outra, ajuizada diretamente) e o mesmo objeto da ação anteriormente interposta, que inclusive, já transitou em julgado, o que gera a coisa julgada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
– OCORRÊNCIA DA
COISA

JULGADA
- DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO
JULGADA
ANTERIORMENTE TRANSITADA EM
JULGADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Opera-se a
coisa

julgada
quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em
julgado
, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já
julgadas
e acobertadas pela
coisa

julgada
, como bem se observou no caso concreto.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0054075-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Considerando esses argumentos, correta a sentença que extinguiu a sentença sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 6% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022